Tribunal: TJBA
Processo: 8000197-26.2019.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000197-26.2019.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE ITORORÓ Procurador: APELADA: MARILENE ROCHA DE SANTANA RIBEIRO Advogada: AMANDA SANTOS DE AMORIM ROCHA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. SERVIDOR FALECIDO. LEGITIMIDADE DAS APELADAS RECONHECIDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. DIREITO DOS HERDEIROS. COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. DECLARAÇÃO FORNECIDA PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA DE GESTÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000197-26.2019.8.05.0133, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, pelas razões adiante expostas.